Tribunal: TJDFT
Processo: 0751548-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FURTO DE FIOS E CABOS ELÉTRICOS. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. DISPONIBILIZAÇÃO APENAS NO SÍTIO ELETRÔNICO DA EMPRESA SEGURADORA. DIREITO À INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA.
1. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes.
2. A estipulação de cláusulas limitativas nos contratos securitários é lícita, desde que a redação seja feita de forma clara e suficiente para a compreensão dos lindes contratados pelo consumidor, não sendo suficiente mera remissão às “Condições Gerais” do seguro previstas na internet. Precedentes. 2.2. Nos termos do art. 54, §4o, do CDC, quando se tratar de cláusula que importe restrição de direitos, estas deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão pelo consumidor.
3. As disposições contratuais devem ser interpretadas com base na boa-fé e na função social do contrato (artigos 421, 422, 423 e 765, todos do Código Civil), além de obediência aos princípios gerais da transparência nas relações de consumo e da informação (art. 4o, caput, 6o, inciso III, ambos do CDC), dos quais houve evidente desrespeito por parte da seguradora ré.
4. Face à ocorrência do sinistro de fios e cabos elétricos no local segurado, bem assim a proteção securitária que deve emergir do caso em análise, remanesce o dever de reparação dos danos materiais dali advindos, cujos valores indenizáveis deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença por arbitramento.
5. Apelação da autora conhecida e provida.